Tribunal: TJPA
Processo: 0811579-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811579-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IARA MARIA CHAVES

AGRAVADO: JAQUELINY MEDEIROS DA SILVA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO
–
DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE DESPEJO –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO É DESPROVIDO DE GARANTIA –
ART. 59, § 1º, IX, DA LEI N. 8.245/1991 – AUSÊNCIA – AJUSTE LOCATÍCIO
QUE PREVÊ GARANTIA DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DESPEJO LIMINAR – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM – SUPREESÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE
PROCESSOS QUE TRAMITAM SOB RITOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS – REFORMA DO
DECISUM
AGRAVADO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não dos
requisitos legais aptos a ensejar a concessão da liminar de despejo pleiteada na exordial pela parte autora/agravada.

2 – Com efeito, n
a ação de despejo manejada por falta de pagamento de aluguéis, a liminar para desocupação, poderá ser concedida, inclusive,
inaudita altera pars
, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei n. 8.245/1991, e seja prestada caução, inteligência que se depreende do art. 59, § 1º, IX, do citado diploma legal.

3 – Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato de locação pactuado entre as partes, encontra-se garantido por caução, r
azão pela qual, em cognição sumária, a desocupação liminar do imóvel não se revela cabível.

4 –
Desse modo, entendo que resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante, apto a ensejar a reforma da decisão de origem que deferiu liminarmente o despejo da requerida/agravante, sendo, ademais, patente o
periculum in mora
na hipótese.

5 – Insta esclarecer, ainda, que as matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo primevo na decisão agravada, não poderão ser apreciadas por este juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, conforme ocorre com a discussão relativa ao
quantum
devido e a possibilidade de consignação dos valores.

6 – Por fim, quanto ao pleito de reunião do feito de origem com o
Processo n.
0803354-80.2022.8.14.0028, em razão da conexão, entendo ser incabível, uma vez que os processos tramitam sob ritos distintos e incompatíveis.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
para
reformando a decisão agravada, indeferir
o

pedido liminar de despejo formulado na exordial, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811579-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
IARA MARIA CHAVES

AGRAVADO:
JAQUELINY MEDEIROS DA SILVA TRINDADE

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IARA MARIA CHAVES
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Civil e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL C/C LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
(Processo n.
0806869-26.2022.8.14.0028)

ajuizada contra si por
JAQUELINY MEDEIROS DA SILVA TRINDADE
,

deferiu a liminar de despejo pugnada na inicial.

Na decisão agravada, o juízo primevo deferiu o pedido liminar de despejo por falta de pagamento, determinando seu cumprimento voluntário no prazo de 10 (dez) dias e, seu cumprimento coercitivo após o seu exaurimento.

Inconformada, a requerida
IARA MARIA CHAVES
interpôs
Agravo de Instrumento

(ID. 860379).

Alega a existência de conexão do feito com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Processo n.
0803354-80.2022.8.14.0028), onde se impugna o alegado inadimplemento dos aluguéis.

Aduz a necessidade de compensação dos valores gastos em reformas no imóvel com parte dos aluguéis; bem assim que já teria efetuado o pagamento de 2 (dois) meses de aluguel em atraso.

Argui que os requisitos para a concessão do despejo liminar não estariam preenchidos, destacando que existiria controvérsia acerca da existência do débito, bem como do seu valor efetivo.

Pleiteia assim, pela sustação
liminar da decisão agravada e, em decisão definitiva pela cassação a decisão que concedeu o despejo liminar e pela consignação dos valores dos aluguéis.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 10720746, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 11067520).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não dos
requisitos legais aptos a ensejar a concessão da liminar de despejo pleiteada na exordial pela parte autora/agravada.

Consta das razões deduzidas pela agravante
a existência de conexão do feito com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Processo n.
0803354-80.2022.8.14.0028), onde se impugna o alegado inadimplemento dos aluguéis; a necessidade de compensação dos valores gastos em reformas no imóvel com parte dos aluguéis; bem assim que já teria efetuado o pagamento de 2 (dois) meses de aluguel em atraso e que os requisitos para a concessão do despejo liminar não estariam preenchidos, destacando que existiria controvérsia acerca da existência do débito, bem como do seu valor efetivo.

Do Despejo Liminar

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No que concerne aos requisitos para concessão do despejo liminar, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito, n
a ação de despejo manejada por falta de pagamento de aluguéis, a liminar para desocupação, poderá ser concedida, inclusive,
inaudita altera pars
, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei n. 8.245/1991, e seja prestada caução, inteligência que se depreende do art. 59, § 1º, IX, do citado diploma legal.

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.

[...]

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato de locação pactuado entre as partes, encontra-se garantido por caução, r
azão pela qual, em cognição sumária, a desocupação liminar do imóvel não se revela cabível.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA QUE NÃO CONCEDEU ORDEM DE DESPEJO.
PEDIDO LIMINAR COM BASE NO ART 52, § 1º, IX, LEI DE LOCAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO DESPEJO LIMINAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO É DESPROVIDO DE GARANTIA. CONTRATO QUE PREVÊ GARANTIA DE CAUÇÃO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO PAGAMENTO DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O DESPEJO LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 15672627 PR 1567262-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 13/12/2017, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2185 23/01/2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA.
Não obstante a reconhecida possibilidade de concessão da tutela de urgência nas ações locatícias, cuidando-se de ação de despejo por falta de pagamento, a pretensão de desocupação compulsória há de atender prioritariamente às exigências específicas da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91). E, conforme o art. 59, § 1º, IX, dessa lei, a liminar de desocupação compulsória é cabível, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel, na hipótese de falta de pagamento do locativo e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37. Na hipótese, o contrato está garantido por fiança, razão porque é de rigor a confirmação da decisão agravada que indeferiu a liminar para desocupação compulsória.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70075219345 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/11/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2017). (Grifei).

Desse modo, entendo que resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante, apto a ensejar a reforma da decisão de origem que deferiu liminarmente o despejo da requerida/agravante, sendo, ademais, patente o
periculum in mora
na hipótese.

Insta esclarecer, ainda, que as matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo primevo na decisão agravada, não poderão ser apreciadas por este juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, conforme ocorre com a discussão relativa ao
quantum
devido e a possibilidade de consignação dos valores.

Por fim, quanto ao pleito de reunião do feito de origem com o
Processo n.
0803354-80.2022.8.14.0028, em razão da conexão, entendo ser incabível, uma vez que os processos tramitam sob ritos distintos e incompatíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformando a decisão agravada, indeferir
o

pedido liminar de despejo formulado na exordial, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022